Tribunal: TJBA
Processo: 8002874-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002874-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: BRUNO DE ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS GOMES MARTINS COELHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES FIXADAS DE FORMA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em ação revisional de contratos fundada em superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência limitando os descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos do autor, sob pena de multa de R$ 200,00 por descumprimento, limitada a R$ 5.000,00.

O agravado apresentava comprometimento de 161% de sua renda com empréstimos consignados contraídos junto a diversas instituições financeiras, configurando situação de superendividamento que impedia sua subsistência digna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência antes da realização de audiência de conciliação no processo de superendividamento; (ii) definir se é válida a suspensão temporária dos descontos em contratos de empréstimo consignado em razão do superendividamento; (iii) estabelecer se a Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado, considerando o Decreto nº 11.150/2022 e o entendimento firmado no Tema 1085 do STJ; e (iv) verificar se a multa cominatória fixada é adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação coloque em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial.

A Lei nº 14.181/2021, que estabelece proteção específica ao consumidor superendividado, prevalece sobre normas setoriais anteriores quando configurada a impossibilidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022 deve ser compatibilizado com os direitos fundamentais da pessoa que postula em juízo.

A proteção conferida ao consumidor decorre da aplicação da Lei nº 14.181/2021, que exige a intervenção judicial nas situações em que se revelar o risco de comprometimento da subsistência da pessoa superendividada, e não da mera extensão indiscriminada de restrições previstas na legislação de regência dos contratos consignados.

O caso não se enquadra na questão abordada no Tema 1085 do STJ, pois trata da preservação do mínimo existencial de consumidor superendividado conforme o art. 104-A do CDC, não da mera legalidade dos descontos em contratos de empréstimo consignado.

O superendividamento do agravado, evidenciado pelo comprometimento de 161% de sua remuneração com dívidas, justifica a concessão de tutela de urgência para assegurar o mínimo existencial, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A limitação dos rendimentos líquidos a 30% é medida equitativa que deve ser adotada para fins de preservação da dignidade humana do consumidor, conforme os arts. 6º, XI, XII e XIII, 104-A e 104-B do CDC.

A multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00, não se mostra excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, revelando-se adequada ao seu caráter coercitivo, nos termos do art. 537 do CPC.

A alegação do agravante sobre prejuízos financeiros causados pela suspensão dos descontos não demonstra perigo de dano efetivo e concreto, configurando-se como argumento genérico, insuficiente para justificar a reforma da decisão.

O fato de o agravante alegar que a margem consignável é administrada pelo Governo do Estado da Bahia não afasta sua responsabilidade, visto que detém relação negocial com esse ente público e responde pela obrigação de cessação de descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. É possível a concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação no processo de superendividamento quando a espera colocar em risco o mínimo existencial do consumidor. 2. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado quando configurado o superendividamento, autorizando a limitação dos descontos para preservação da dignidade da pessoa humana. 3. O Tema 1085 do STJ não impede a limitação de descontos em contratos consignados quando fundamentada na proteção do consumidor superendividado".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º e 6º; CDC, arts. 6º, XI, XII e XIII, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 8040096-03.2023.8.05.0000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 06.03.2024; TJ-BA, Apelação 8095260-18.2021.8.05.0001, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002874-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada BRUNO DE ANDRADE DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator